Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S – EPP” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença apresentado por Leandro Leite Ramalho e pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal. Pela decisão recorrida, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido dos exequentes, ora agravantes, que para que fossem fixados os honorários advocatícios, relativos à fase de conhecimento da Ação Coletiva proposta pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal – SINDIVACS/DF. O escritório de advocacia (“RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA S/S – EPP”), que patrocinou o referido sindicato na Ação Coletiva, interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios relativos à fase de conhecimento. Para tanto, os agravantes defenderam, em suma, a inclusão da verba honorária correspondente à fase de cumprimento de sentença, a teor do que dispõem os artigos 23 e art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, bem como o art. 85, § 4o, II do Código de Processo Civil – CPC. Acrescentou que a pretensão consiste no direito a honorários advocatícios que ainda não foram arbitrados, não havendo violação ao disposto no art. 100, § 8o, da Constituição Federal, porquanto não se trata de fracionamento de crédito, para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV. É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, estando, assim, inserido na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que o agravante não deduziu pedido de natureza antecipatória da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator